Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721495-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA MARIA TAVARES DINIZ AGRAVADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar. Na peça do recurso consta que o processo está tramitando na 25a Vara Cível de Belo Horizonte – MG, autos de n.o 5049359-79.2024.8.13.0024 (ID 59564431). Em consulta ao PJE da primeira instância verifiquei que não há processo em nome da parte agravante em tramitação neste tribunal de Justiça. Intimada a agravante para se manifestar, ela permaneceu inerte, conforme certidão de ID 60154550. DECIDO. Com efeito, este egrégio Tribunal de Justiça é incompetente para apreciar o recurso contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte. Desse modo, o presente recurso deverá ser redistribuído ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, com as homenagens de estilo. Intime-se e Cumpra-se. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora